Tribunal: STF
Processo: ARE 714319
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL Nº 239/92 - VEÍCULO DE PASSEIO.
    1. O Conselho Especial do E. TJDFT considerou inconstitucional o art. 28 da Lei Distrital nº 239/92, sendo nula a multa que teve fundamento neste dispositivo.
    2. O veículo de passeio dirigido pelo autor não tem os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo e não pode caracterizar a infração de fraude prevista no art. 28 da Lei Distrital nº 239/92.
    3. A instauração de incidente de uniformização da jurisprudência pressupõe a existência de decisões divergentes sobre a questão fática posta em julgamento, hipótese não configurada no caso.
    4. Negou-se provimento ao apelo dos réus DETRAN/DF e DFTRANS.”
    Opostos embargos de declaração, não foram providos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 30, inciso V, 32, § 1º, e 175 da Constituição Federal. 
    Em 29/02/2016, o Ministro Luiz Fux determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, uma vez que a discussão corresponde ao tema 546 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, cujo paradigma é o RE n° 661.702/DF.
    O Presidente do TJDFT determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação. Após novo julgamento do feito, a 2ª Turma Cível daquele Tribunal deixou de exercer o juízo de retração mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:
    “APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546. STF. LEI DISTRITAL 239 DE 1992. ARTIGO 28. CONSTITUCIONALIDADE. IRRELEVANTE AO CASO CONCRETO. TRANSPORTE IRREGULAR UTILIZANDO VEÍCULO DE PASSEIO. NÃO SUBSUNÇÃO À LEI EM COMENTO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. 
    1. Apelação que retorna a esta Turma em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do CPC, para análise de suposta divergência entre o acórdão proferido (542.762) e o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF (Tema 546), que declarou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, alterado pelas Leis de 953/1995 e 3.229/2003, excetuado o § 7º, no tocante ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão “das multas, preços públicos e demais encargos”. 
    2. Tendo o acórdão entendido pela inaplicabilidade, ao caso concreto, do disposto no artigo 28 da Lei Distrital 239/1992 (que trata sobre fraude no transporte coletivo), pelo fato de o veículo conduzido pelo autor não possuir os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo, mostra-se irrelevante a discussão sobre a constitucionalidade da norma distrital. 
    3. In casu, o decidido pelo STF no RE 661.702/DF (constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/92) não diverge do entendimento da Turma. Imperiosa, assim, a manutenção do acórdão. 
    4. Acórdão mantido.” 
    Decido. 
    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a procedência do pedido autoral de nulidade do auto de infração em questão amparado na seguinte fundamentação:
    “Ao julgar o recurso de apelação interposto pelos requeridos, os eminentes Desembargadores (SÉRGIO ROCHA – Relator, CARMELITA BRASIL – Revisora e WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR – Vogal) decidiram, por unanimidade, não ser possível aplicar o artigo 28 da Lei Distrital 239/92 aos condutores de veículos de passeio, no caso concreto. 
    Por consequência, mantiveram a sentença que declarou a nulidade do auto de infração 047731, Série AB, Tipo B, por infração imputada ao veículo de marca GM, modelo KADET, placa JDY 3185/DF.
    Na oportunidade, embora o voto condutor também tenha se embasado na declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/92 pelo Conselho Especial desta Corte, ressaltou-se que, independentemente da discussão sobre a constitucionalidade da norma distrital, o artigo 28 não seria aplicável às hipóteses de transporte irregular realizado com a utilização de veículo de passeio – sendo este, diga-se, o argumento fundamental para desprover o recurso.
    (...)
    Aplicou-se o seguinte fator distintivo: o transporte irregular de passageiros mediante uso de carros de passeio – e não de vans ou outros veículos de transporte coletivo – não seria capaz de fraudar o sistema de transportes públicos, nos termos do artigo 28 da Lei Distrital 232/92, porquanto inexistente a burla da confiança do usuário dos referidos serviços. Com vistas a consolidar a fundamentação supra, foram colacionados os seguintes julgados:
    (...)
    Não por outra razão constou na ementa do acórdão o seguinte ‘O veículo de passeio dirigido pelo autor não tem os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo e não pode caracterizar a infração de fraude prevista no art. 28 da Lei Distrital nº 239/92’. 
    Nesse panorama, considerando que o v. acórdão reputou ser inaplicável ao caso – que trata de transporte irregular remunerado por carro de passeio – o disposto no artigo 28 da Lei Distrital em comento, mostra-se irrelevante a discussão sobre a constitucionalidade da norma distrital. 
    Assim, é possível concluir que o decidido pelo STF no RE 661.702/DF – Tema 546 (constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/92) não diverge do entendimento proferido por esta Corte e, portanto, o acórdão 542.754 deve ser mantido – com a única ressalva de não mais se aplicar o decidido pelo Conselho Especial quanto à declaração de inconstitucionalidade da norma distrital no tocante ao referido artigo 28, extirpando-se o trecho correspondente da fundamentação.”
    Pois bem, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 661.702/DF (Tema 546), Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 10/03/2021, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: 
    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” (grifei). 
    Nessa perspectiva, constata-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do referido processo paradigma no sentido da constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992.
    No mais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Distrital nº 139/1992) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Suprema Corte. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 661.702-RG – TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Tribunal de origem alinhou-se à jurisprudência desta CORTE, fixada no Tema 546 da repercussão geral. 2. O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. A análise da pretensão recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.317.975/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 02/07/2021).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 22, XI, 30, I E V, 32, § 1º, E 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. TRANSPORTE PÚBLICO IRREGULAR. CARRO DE PASSEIO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FRAUDE CONSIGNADA PELA CORTE DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.308.911/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/06/2021).
    Nesse mesmo sentido, anotem-se as recentes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presentes autos: RE nº 1.316.266/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/04/2021; RE nº 1.312.001/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/04/2021; e RE nº 1.304.689/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/01/2121. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente